Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-10.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-10.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ - CPF: 703.843.252-46 (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECALCULAR FATURAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO – FATURAS DEVIDAS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012153-10.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:

JEANCARLOS MANUEL HERNANDEZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
177137689)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso aviado pela parte embargada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária, desde a data do arbitramento, de modo que o ônus sucumbencial deverá ser suportado exclusivamente pela parte requerida, com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a embargante defende contradição no acórdão sob o argumento de que
“pela
simples análise do acórdão proferido, verifica-se que Vossa Excelência incorreu em flagrante contradição ao condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais em patamar muito superior aos valores já consolidados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados (Id.
178277661).

O embargado não apresentou a manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECALCULAR FATURAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO – FATURAS DEVIDAS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo parâmetro para realizar o recálculo da média de consumo, em razão da ausência de registro de consumo anterior ao questionado no feito, as faturas questionadas se mostram devidas. Todavia, diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Inconformada, a Concessionária de Energia Elétrica, ora embargante, defende omissão no acórdão, sob o argumento de que
“pela
simples análise do acórdão proferido, verifica-se que Vossa Excelência incorreu em flagrante contradição ao condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais em patamar muito superior aos valores já consolidados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes”
(sic),

razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos da embargante
,
verifica-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, sendo que o quantum fixado no acórdão hostilizado (R$10.000,00) não destoa de outros casos já apreciados por esta eg. Câmara Julgadora (N.U 1046487-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORÇO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ATO ILÍCITO –LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – APELO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO -
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Não há que falar em omissão no julgamento do Apelo, pois está mencionado no voto condutor que a Embargante não respeitou o prazo estabelecido Resolução 414/2010 da ANS para a execução da obra de ampliação da rede, deixando de fornecer energia elétrica ao consumidor
.” (TJ-MT - AC: 00015292720178110018 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023